Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-17.2023.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001961-17.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –COBRANÇA DE DUAS FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – NECESSIDADE DE REFATURAMENTO – TERCEIRA FATURA QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVA – COBRANÇA DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Há duas questões em discussão: (i) se as faturas de água questionadas (meses de março, abril e maio de 2023), foram cobradas em valores superiores ao consumo médio do consumidor; (ii) se tal cobrança que gerou a interrupção do fornecimento do serviço enseja a reparação por danos morais.

As faturas de abril e maio de 2023 apresentam valores muito superiores à média de consumo, sem justificativa plausível, pois não houve comprovação da regularidade da cobrança por meio de vistoria adequada acompanhada pelo consumidor ou análise técnica do medidor, o que justifica o refaturamento.

A inspeção realizada unilateralmente afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda mais quando a Concessionária prestadora do serviço informa que recolheu o medidor, contudo não apresenta qualquer laudo posterior atestando a realização de exame técnico no equipamento.

A cobrança da terceira fatura (junho de 2023), contudo, não configura abusividade, pois o consumo registado é compatível com as leituras anteriores, afastando a necessidade de revisão dessa cobrança.

A interrupção do fornecimento de água, serviço essencial, em razão de cobrança indevida, configura dano moral, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência pátria.

O valor do
quantum
indenizatório (R$ 4.000,00) é adequado, observando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGUAS DE CAMPO VERDE S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Campo Verde/MT, na Ação Revisional de Fornecimento de Água c/c Indenização por Danos Morais n. 1001961-17.2023.8.11.0051, ajuizada por
FERNANDO CIMADOM
.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos da petição inicial para determinar o recálculo das faturas de água questionadas (vencimento em 05/04/2023, 05/05/2023 e 05/06/2023) para a média de consumo das 06 (seis) faturas anteriores e 06 (seis) posteriores, bem como condenou a Requerida/Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões, a Apelante sustenta a regularidade da cobrança, haja vista que realizou vistorias no imóvel de titularidade do Recorrido e não constatou qualquer irregularidade ou defeito no hidrômetro, de modo que a cobrança apenas reflete o efetivo consumo do serviço, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Defende que não é cabível a fixação de danos morais ao presente caso, uma vez que não cometeu nenhum ato ilícito e das alegações autorais não se verifica transtorno ou sofrimento causado ao Apelado em face dos fatos ora analisados.

Argumenta que comprovado o efetivo consumo do serviço e a inadimplência do usuário, o corte do no fornecimento de água decorre o exercício regular do direito da Apelante.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da petição inicial.

Subsidiariamente, pleiteia que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 216960339).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso diz respeito à suposta abusividade da cobrança das faturas de água relativas aos meses de abril, maio e junho de 2023 (id. 216963238), matrícula n. 3270-0, que culminaram com o corte no fornecimento do serviço informado pelo Apelado em id. 216960305, bem como, se tais fatos ensejam a reparação por danos morais.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que o Autor/Apelado é a destinatário final do serviço de fornecimento de água, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor cabe à Ré/Apelante.

O Autor/Recorrido sustentou na origem que as faturas impugnadas são exorbitantes e perfazem mais que o triplo em relação à média de consumo, sendo cobradas nos seguintes valores:

VENCIMENTO 05.04.2023 – R$ 2.197,88

VENCIMENTO 05.05.2023 – R$ 4.472,29

VENCIMENTO 05.06.2023 – R$ 3.708,80.

Por sua vez, a Apelante defende que a cobrança decorre do efetivo consumo do Apelado não havendo qualquer irregularidade.

Analisando as faturas contestadas, assim como, o histórico de consumo e de faturamento juntados pela Apelante em id. 216960322 e id. 216960323, constato que de fato as faturas relativas aos meses de abril/2023 (consumo 114 m3) e maio/2023 (98 m3) são exorbitantes em relação à média de consumo do Apelado nos últimos 06 (seis) meses (50,16 m3), vejamos:

Embora o Juízo
a quo
também tenha considerado a fatura referente ao mês de junho/2023 exorbitante, entendo de modo diverso, haja vista que no histórico de consumo supracitado se verifica que o Recorrido já adimpliu faturas recentes próximas a esse percentual de leitura, como nos meses de maio/2022 (71 m3) e junho/2022 (60 m3),
o que afasta eventual ilegalidade na cobrança desta fatura.

Muito embora a Apelante afirme que efetuou vistorias no imóvel e não constatou irregularidades, observo que os documentos juntados na contestação (id. 216960321) não comprovam como foi realizado tal procedimento, e inexistem elementos para afirmar se de fato o consumidor foi notificado a acompanhá-los, sequer constando o nome da pessoa que estava presente no imóvel nas ocasiões. Vejamos:

Logo, o que se percebe é que tais inspeções se deram de maneira unilateral, sem o acompanhamento do consumidor.

Somado a isso,
a própria Apelante aduz que retirou o medidor do imóvel, contudo deixou de acostar qualquer documento ou eventual análise técnica do equipamento, ônus que lhe incumbia, ante a inversão do ônus probatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO - FATURAS ACIMA DA MÉDIA - AFERIÇÃO UNILATERAL DA ALEGADA IRREGULARIDADE - IMPOSSIBILIDADE - CORTE NO FORNECIMENTO - BEM ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.
A inspeção realizada unilateralmente é abusiva por afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. 5. Considerando que os documentos apresentados como prova da dívida não podem ser admitidos, pois produzidos unilateralmente, conclui-se que a cobrança é irregular. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando a promovente se trata de pessoa idosa e comprova que realizou diversas reclamações administrativas, bem como que foi necessário o deferimento de liminar para reestabelecer o fornecimento de água.
(TJ-MT 10382756520188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021). (Destaquei).

Dessa forma, não há provas que justifiquem a elevação do consumo de água de forma desproporcional nas faturas relativas aos meses de abril e maio de 2023, o que enseja a revisão dos valores constantes nestas cobranças.

Não obstante, ressalto que a fatura referente ao mês de junho/2023 deve ser retirada do refaturamento, pois não se verifica abusividade.

No que concerne aos danos morais
, ante as divergências existentes, há de se observar a regra de que não deve possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em conta a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos.

Em que pese à irresignação da Apelante o valor do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 4.000,00) está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e está de acordo ao que vem sendo decidido pela jurisprudência.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUMENTO EXORBITANTE DO CONSUMO DE ÁGUA EM DETERMINADO PERÍODO – ALEGAÇÃO DE ERRO NA MEDIÇÃO DE CONSUMO – REITERADAS E INÚTEIS SOLICITAÇÕES DO CONSUMIDOR PARA QUE A CONCESSIONÁRIA FIZESSE A REVISÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE FATURADOS – PROVA PERICIAL CONSTATANDO QUE “O HIDRÓMETRO (...) REGISTROU (...) AR E COBROU POR ÁGUA” – HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRANDO DISPARIDADE INSÓLITA DO CONSUMO DE ÁGUA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL “IN RE IPSA” –
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 5 MIL)
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). (N.U 1017038-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 17/05/2021). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: INDEFERIMENTO DA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA – PERÍCIA JUDICIAL EFETUADA EM HIDRÔMETRO ERRÔNEO – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. Se o laudo pericial apresentado na demanda não esclarece as cobranças exorbitantes do consumo de água, uma vez que foi efetuado em hidrômetro instalado após a época das faturas discutidas nos autos, não poderá ser considerado. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.
Ao fixar o valor indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, sendo razoável a fixação do quantum em R$ 3.000,00, montante que se apresenta adequado ao caso dos autos
. (N.U 1019797-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022). (Destaquei).

D
estaca-se que o presente caso não se trata de mera cobrança de faturas exorbitantes, mas conforme comprovado pelo Apelado na origem, houve o corte no fornecimento do serviço (id. 216960305), de maneira que, não há que se falar em afastamento indenização fixada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença tão somente para excluir das faturas de água a serem recalculadas àquela relativa ao
mês março/2023 (R$ 2.197,88)
, permanecendo inalteradas as demais disposições.

Considerando que a Autor/Apelado se sagrou vencedor na maior parte de seus pleitos, decaindo apenas minimamente, não há como fixar honorários sucumbenciais em seu desfavor, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, pelo que
mantenho
a sucumbência conforme fixada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024